Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702346-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: DF Genérica – Comércio de Produto Farmacêutico Ltda Agravada: O Lago dos Vestuário, Estética e Saúde Capilar Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DF Distribuidora Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0732744-61.2025.8.07.0001. Uma vez ausente a formulação de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal (Id. 80418781), à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator